Tribunal: TJDFT
Processo: 0748136-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO HABILITADO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. O credor não está obrigado a aderir ao plano de recuperação judicial e pode optar por manter seu direito a um pagamento individualizado; porém, não é viável que ele continue a buscar seu crédito enquanto o processo de recuperação judicial está em andamento, devendo o processo de execução provisória ser suspenso e sem a prática de quaisquer atos expropriatórios. Isso ocorre porque, a partir do deferimento da recuperação judicial, apenas o juízo especializado pode decidir sobre medidas que afetam o patrimônio da empresa em recuperação.
2. Mantém-se a decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indefere o pedido de extinção do processo por haver recuperação judicial de um dos devedores.
3. Recurso desprovido.